Tribunal: TCU
Processo: 020.591/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7614/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.591/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elaine Simone Meira Bida (XXX.820.841-XX); Elisangela Meira Bida (XXX.910.391-XX); Erica Meira Bida Dias Leite (XXX.942.061-XX); Kelly Regina Valdez Pedra (XXX.265.811-XX); Luiza de Marillac Valdez (XXX.570.401-XX); Maria Auxiliadora Miranda de Magalhaes (XXX.325.121-XX); Maria Carolina Gomes (XXX.304.531-XX); Maria Crispina Valdez (XXX.801.581-XX); Samea Gardenia Diniz (XXX.657.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.